Tribunal: STF
Processo: RE 227790
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-29
Data de publicação: 1998-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTAS DO FGTS. MATÉRIA AFETA À NORMA
INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
Correção monetária das contas do FGTS. Controvérsia
dirimida à luz da legislação ordinária que disciplina a matéria, o
que não autoriza a interposição do extraordinário, uma vez que a
violação à norma constitucional somente adviria de maneira indireta.
Agravo regimental não provido.